Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. PARALISIA CEREBRAL. POLIMICROGIRIA DIFUSA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. HIDROTERAPIA. PEDIASUIT. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. RESSALVA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DEFERIMENTO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA REGULAR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde não administrado por entidade de autogestão, conforme teor da Súmula 608 do STJ.
2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
3. O deferimento judicial de procedimentos não contemplados no Rol da ANS deve ser excepcional, apenas quando estritamente necessário para assegurar o direito fundamental à saúde, sob pena de o Judiciário se imiscuir no equilíbrio contratual e na autonomia de vontade das partes.
4. Os tratamentos com equoterapia, hidroterapia e Pediasuit, além de não previstos no contrato, também não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021.
5. Ademais, conforme disposto no art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer próteses e órteses, bem como os respectivos acessórios, que não tenham ligação com ato cirúrgico, razão pela qual inexiste ilicitude na recusa da Ré de arcar com a veste ortopédica.
6. Essas terapias são medidas alternativas aos métodos tradicionais. Contudo, não foi demonstrada a indispensabilidade dos referidos tratamentos na espécie, a justificar o deferimento judicial.
7. Diante da legítima recusa da Ré em custear os tratamentos descritos na inicial, por óbvio, inexiste dano material ou moral às Autoras, tampouco ato ilícito cometido pelo plano de saúde, razão pela qual não há direito à reparação de qualquer espécie.
8. Apelações conhecidas, provida a da Ré e prejudicada a das Autoras. Preliminar rejeitada.